Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS VÁLIDOS PARA A REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao edital.
2. Caso a reprovação do candidato na avaliação psicológica tenha ocorrido com fundamento nos parâmetros obtidos após a aplicação de testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia, não está demonstrada a probabilidade de direito da parte interessada, vale dizer, não há indícios suficientes de ilegalidade no ato administrativo. Nesse contexto, mostra-se indevida a concessão da antecipação da tutela.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.